Tribunal: STF
Processo: ARE 1249024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. INCONSTITUCIONALIDADE. ADI 3763. AGRAVO REGIMENTAL DA PARTE RECORRENTE PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que deu provimento ao agravo regimental interposto pela ora Recorrente, a fim de prover o recurso extraordinário para assentar a impossibilidade de cobrança de remuneração das concessionárias de gás pelo uso das faixas de domínio, nos termos da ADI 3.763.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão do aresto ora recorrido, no que diz respeito aos ônus de sucumbência, após o provimento do recurso extraordinário da parte Recorrente, por ocasião do julgamento do agravo regimental. 



      III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Com a alteração do julgamento, em sede de agravo regimental, ocasião em que foi provido o apelo extremo interposto pela parte Recorrente, necessária a inversão dos ônus de sucumbência.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Embargos de declaração acolhidos apenas para complementar a parte dispositiva do aresto ora embargado, determinando a inversão dos ônus de sucumbência fixados na sentença.